Tribunal: TJDFT
Processo: 0752147-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (a) determinar à parte requerida que restabeleça, de forma imediata, a apólice de seguro de vida do autor, nos mesmos moldes contratados, sob pena de multa, e (b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, afirma que era responsabilidade da empresa estipulante notificar os segurados acerca da não renovação da apólice. Sustenta ter cientificado a empresa estipulante mediante aviso prévio mínimo de sessenta dias, na forma do contrato firmado entre as partes. Alega não ser possível reestabelecer o contrato sem a anuência da empresa estipulante, haja vista se tratar de contrato em grupo. Assevera a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da não renovação do contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de seguro de vida coletivos o estipulante age como mandatário do segurado, de modo que este possui legitimidade para a propositura da presente ação. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.439.696/CE. Preliminar rejeitada.
5. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que possibilita a não renovação do contrato de seguro de vida coletivo não é abusiva, desde que haja prévia notificação em tempo razoável e seja oferecida alternativa ao grupo de segurados (STJ, AgInt no AREsp n. 2.518.156/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 2.046.302/SP). Ademais, é possível que a notificação seja enviada apenas ao estipulante (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.384/SP).
6. No contrato em análise, há previsão expressa referente à renovação automática da apólice, que poderá ser obstada caso a seguradora ou o estipulante comunique, por escrito, o seu desinteresse, mediante aviso prévio de no mínimo sessenta dias (ID 70846167, pág. 5, cláusula 9.2.2).
7. Na hipótese, o recorrente instruiu o feito com uma carta de notificação datada de 20/10/2023 (ID 70846170), contudo, como constou em sentença, não há comprovação do envio da carta e tampouco demonstração de que ela tenha sido recebida. Deste modo, o cancelamento da apólice não foi feito de maneira regular. No entanto, por tratar-se de contrato de seguro de vida em grupo que se encontra encerrado, não é possível o reestabelecimento individual do plano.
8. Deste modo, deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que o cancelamento irregular do seguro de vida causou transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a normalidade ao recorrido, que é pessoa idosa e teve a expectativa de manutenção da cobertura de riscos quebrada, atingindo os seus direitos da personalidade.
9. O montante fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte para excluir a determinação de reestabelecimento da apólice de seguro de vida do recorrido/autor.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.439.696/CE, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.518.156/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.046.302/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.9.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.384/SP, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.2.2019.